Tribunal: STF
Processo: AS 122
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. AR 2.699/RS. Intempestividade. Art. 279 do Regimento interno do STF. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de Arguição de Suspeição proposta em face do Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da AR 2.699/RS.



    Alega o arguente, em síntese, que “os atos do relator não condizem com a justeza e o Direito lidimo e certo, nem mesmo as decisões do relator são válidas, pois são reformadas ao talante do julgador com o fito de impor ataque reiterado a pessoa gravemente doente que já busca proteção internacional na OEA ante esse macabro quadro de denegação de justiça formal e material”.



    Alega existência de parcialidade do relator, porquanto “inaugurou um pletora de expedientes a ponto de atacar até mesmo atos e decisões próprias quando isso fosse e é conveniente para perseguir e trazer embaraços mil a parte que pede ajuda internacional de mecanismos de proteção, dada as decisões incapacitantes”. 



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente inadmissível.



    É necessário ter presente que as hipóteses de suspeição do Relator podem ocorrer em momento anterior ou posterior à instauração do processo. No primeiro caso, havendo causas preexistentes, a suspeição deve ser suscitada, nesta Corte, até cinco (05) dias após a distribuição dos autos (RISTF, art. 279). Estando em curso o processo, as causas supervenientes que conduzem à suspeição do Relator devem ser arguidas na primeira oportunidade para a parte interessada falar nos autos.



    No caso, distribuída a AR 2.699 em 30.7.2018, resulta extemporânea a apresentação, em 17.02.2023, da arguição de suspeição em face do Ministro Ricardo Lewandowski, nos termos da primeira parte do art. 279 do Regimento Interno desta Casa (realcei):



    Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento. (destaquei)



    No sentido da aplicabilidade do prazo previsto no art. 279 do RISTF, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes do Plenário desta Casa (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRAZO REGIMENTAL DE 5 DIAS. ARTIGO 279 DO RISTF. FEITO AJUIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O art. 279 do RISTF fixa o prazo de 5 dias, contados a partir da distribuição, para a alegação de suspeição do relator, ‘in verbis: a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento’. Precedente. 



    2. In casu, as distribuições da PET 9844 e do INQ 4874 ao Ministro Alexandre de Moraes ocorreram, respectivamente, em 5/8/2021 e 6/7/2021, enquanto a presente arguição de suspeição foi proposta em 22/9/2021. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (AS 111 AgR, Relator(a): Luiz Fux(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03.12.2021)



    “Agravo regimental em arguição de suspeição. Feito ajuizado fora do prazo regimental (art. 279 do RISTF). Argumentos incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual bem demonstrou a inexistência de indícios mínimos de ocorrência de situação comprometedora da imparcialidade do julgador. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AS 93 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.4.2019)



    Mesmo que se cogitasse da aplicação do prazo de 15 dias previsto no art. 146 do vigente Código de Processo Civil, dispositivo a estatuir que, “no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas”, não lograria êxito o arguente, porquanto o mero cotejo das datas dos 9 (nove) fatos apontados pelo autor evidencia a absoluta extemporaneidade da dita exceção de suspeição formulada pelo arguente.



    A mera leitura dos fundamentos expostos pelo arguente revelam que todas as circunstâncias apontadas como evidências da suposta parcialidade com o magistrado recusado dizem respeito a fatos ocorridos desde 30.7.2018, bem anteriores à última decisão proferida pelo arguido em 30.12.2022 nos autos da AR 2.699. 



    Em outras palavras, são os episódios anteriores que devem ser considerados como verdadeiros motivos da alegada parcialidade do Ministro processante.



    Não custa enfatizar que o momento procedimentalmente oportuno para a oposição de suspeição em processos de índole penal consiste na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão temporal. Nessa linha:



    “Agravo interno em arguição de suspeição. Negativa de seguimento. Inq 4.781, Inq 4.874 e Pet 9.844. Arguição intempestiva. Momento para oposição: quinquídio regimental (causas preexistentes) ou primeira oportunidade de se pronunciar nos autos (causas supervenientes). Transcurso in albis do prazo preclusivo. Suspeição provocada. Injúrias praticadas pelo próprio arguente não justificam o afastamento do magistrado ofendido. 



    1. As causas de suspeição do Relator (CPP, art. 254), quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    2. A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo. 



    3. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal.



    4. A prática de injuria contra o Juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada (CPP, art. 246), cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido. 



    5. Agravo conhecido e não provido.



    (AS 121-AgR, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2023, DJe 16.02.2023)



    “(…) 2. A presunção de parcialidade nas hipóteses de suspeição é relativa, pelo que cumpre ao interessado arguí-la na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedente. 



    (HC 107.780, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.10.2011)”



    Essa orientação jurisprudencial prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, pois incumbe às partes cooperar para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Desse modo, existindo alguma nulidade a ser suscitada, incumbe ao interessado alegá-la imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daquele que, agindo com má-fé, mantém-se inerte, aguardando momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo:



    “HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO.



    1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.



    (HC 88188, Rel. Min. Ellen Gracia, Segunda Turma, DJ 28.4.2006)



    Também o Regimento Interno desta Corte preconiza a ilegitimidade da arguição de suspeição em situações como a que se registra nestes autos quando o próprio excipiente houver ele praticado ato que importe na aceitação do Ministro:



    “RISTF



    …...................................................................................................



    Art. 281. Será ilegítima a arguição de suspeição, quando provocada pelo excipiente, ou quando houver ele praticado ato que importe na aceitação do Ministro.”



    Ante o exposto, forte nos arts. 21, § 1º e 280 do RISTF, nego seguimento à presente arguição de suspeição, manifesta a sua extemporaneidade e improcedência.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente